Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-34.2021.8.11.0011
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002050-34.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAIO FELIPE REGIS DOS SANTOS - CPF: 050.305.931-52 (RECORRENTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ETICA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.631.473/0001-80 (RECORRENTE), CARLOS NASCIMENTO DE DEUS NETO - CPF: 691.191.981-91 (ADVOGADO), MARINA JUNQUEIRA LIMA - CPF: 032.427.196-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ETICA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.631.473/0001-80 (RECORRIDO), CARLOS NASCIMENTO DE DEUS NETO - CPF: 691.191.981-91 (ADVOGADO), MARINA JUNQUEIRA LIMA - CPF: 032.427.196-46 (ADVOGADO), CAIO FELIPE REGIS DOS SANTOS - CPF: 050.305.931-52 (RECORRIDO), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002050-34.2021.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1002050-34.2021.8.11.0011

Recorrente:
Caio Felipe Regis dos Santos.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Ética Construtora Ltda.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Considerando que as provas dos autos demonstram que o autor, no momento do acidente, trafegava em velocidade superior à permitida para a via, que estava em obras, resta configurada a culpa exclusiva da vítima para a consecução do evento danoso, o que afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002050-34.2021.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1002050-34.2021.8.11.0011

Recorrente:
Caio Felipe Regis dos Santos.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Ética Construtora Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Caio Felipe Regis dos Santos
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de acidente de trânsito.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 224504715)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas acerca do suposto ato ilícito narrado na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 224504717): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões de
Ética Construtora Ltda

(Id. 224504724)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002050-34.2021.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1002050-34.2021.8.11.0011

Recorrente:
Caio Felipe Regis dos Santos.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Ética Construtora Ltda.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Caio Felipe Regis dos Santos em face do Estado de Mato Grosso e da empresa Ética Construtora Ltda, em razão de acidente de trânsito.

O autor alega que,
no dia 02/07/2021, trafegava com seu veículo FIAT UNO MILLE WAY, placa OBP-3882 no trecho que liga as cidades de Mirassol D ́Oeste-MT e São José dos Quatro Marcos-MT, rodovia que estava em reforma.

Afirma que estava atrás de um carro que, por causa da obra, estava fazendo muita poeira e havia brita solta e, segundo aduz, a pista não continha nenhuma sinalização. Assim, em razão da baixa visibilidade, veio a perder o controle do veículo, que rodou na pista e colidiu com outro automóvel.

Sustenta que o acidente ocorreu por negligencia e imprudência das partes requeridas, que não sinalizaram o local, principalmente no período noturno.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, a fim de ser reparado pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido.

Os requeridos, em suas defesas, ressaltam que, de fato, a rodovia estava em obras, mas refutam a alegação de falta de sinalização, asseverando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Diante da sentença de improcedência, insurge-se o autor.

No caso, é incontroverso o acidente narrado na inicial, restando apurar o responsável pelo ocorrido. Sobre a questão cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a empresa recorrida Ética Construtora Ltda, responsável pela obra na rodovia em questão, em sua defesa, juntou farto relatório fotográfico do trajeto, sendo possível observar a existência de várias placas informando que a pista estava em obras, que havia brita solta no trecho, bem como que a velocidade máxima permitida era de 40 km/h (quarenta quilômetros por hora).

Além disso, a testemunha ouvida em juízo, Igor Rodrigues da Boa Morte (Id ́s. 224504687 e 224504703), informa que a rodovia estava em obras e se encontrava devidamente sinalizada, indicando a velocidade máxima permitida (40 km/h) e a presença de britas soltas, o que foi confirmado, também, pela testemunha Adelson Damião Santos (Id. 224504706).

Além disso, importantíssimo ressaltar que ambas as pessoas envolvidas no acidente, quais sejam, o autor e Willian Augusto Peres Lourenção, confessam que, no momento do acidente, estavam a uma velocidade entre 70 (setenta) e 80 (oitenta) km/h.

O que se percebe é que, de fato, o autor, embora estivesse trafegando numa rodovia que estava em obras, dirigia atrás de um veículo que estava produzindo poeira e prejudicando a visibilidade a uma velocidade bem acima da permitida para o local, o que foi determinante para a ocorrência do acidente.

Ademais, em que pese a alegação recursal de que, tanto o autor, quanto a testemunha Willian, quando falaram acerca da velocidade desenvolvida no momento do acidente, utilizaram a palavra “acredito” e, portanto, não sabiam ao certo se o que estavam dizendo era correto, não há como ir contra o que disseram em seus depoimentos, uma vez que foram firmes ao dizer que estavam a uma velocidade de 70 (setenta) a 80 (oitenta) km/h.

Logo, no presente caso, restou configurada a culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em dever de indenizar. Nesse sentido:

“
E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – CRUZAMENTO – EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTOCICLISTA SOB EFEITO DE ÁLCOOL – VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou comprovado que o excesso de velocidade empreendido pelo condutor da moto foi o fator decisivo para todo o ocorrido, tornando-se o fator surpresa do evento quando, de surpresa surgiu atrás de outro veículo, impactando a lateral do ônibus, tal circunstância afasta a presunção de culpa de quem ingressa na via preferencial. Assim, tendo em vista que o abalroamento ocorreu unicamente pelo excesso de velocidade empreendida pelo filho dos autores, que conduzia sob efeito de álcool, resta configurada a culpa exclusiva da vítima. Rompido o liame de causalidade, afasta-se o dever de indenizar.-

(TJ-MT - AC: 00118833320118110015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023)”.

“E M E N T A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR –– SINISTRO OCASIONADO POR CULPA DA VÍTIMA - INVASÃO DA FAIXA EM SENTIDO CONTRÁRIO– TRATOR QUE TRAFEGAVA DE FORMA REGULAR NA VIA –– IINEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO. Constatada a culpa exclusiva da vitima do acidente de trânsito, ocasionada pela invasão da pista em sentido contrário ao que trafegava o trator de forma regular, não ha que se falar em conduta ilícita do condutor do veiculo, e, por isso, ausente o dever de indenizar, ante a inexistência dos elementos da responsabilidade civil. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00023866520118110024 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)”.

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não foram produzidas provas que evidenciem a culpa das partes recorridas para a consecução do sinistro
.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fato de conter registro fotográficos de fios na via e de pequenas avarias na motocicleta não são elementos capazes de comprovar a existência de acidente de trânsito.

2. Ausência de elementos probatórios que demonstrem que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial.

3. Recorrido não comprova o fato constitutivo do seu direito, para atender o que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1020738-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”.

Pelo contrário, a parte demandada logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, pois ficou evidenciada a culpa exclusiva da vítima, como exposto em linhas anteriores.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024